Tribunal: TJES
Processo: 0002010-73.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002010-73.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO GUSTHAVO OLIVEIRA CEZARIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 2. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Pedro Gusthavo Oliveira Cezario
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina (fls. 128/130 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02v dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de junho de 2023, por volta das 16h54rnin, na Rua Antônio Folhagem, bairro Bela Vista, nesta Comarca, PEDRO GUSTHAVO OLIVEIRA CEZÁRIO, ora denunciado, trouxe consigo, 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, assim como, mantinha em depósito, 19 (dezenove) pinos da mesma substância entorpecente, ambos para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado, na data Lima mencionada, policiais militares, durante patrulha pela Rua Antônio Folhagem, perceberam o momento em que um indivíduo, posteriormente identificado como Pedro Gusthavo Oliveira Cezário, ora denunciado, avistou a aproximação policial e empreendeu fuga em sentido oposto.

Diante da situação, os militares realizaram o acompanhamento do denunciado e visualizaram o momento em que ele deixou cair uma sacola, enquanto subia a escadaria de uma residência, momento em que foi abordado no tempo em que tentava abrir a porta da referida.

Infere-se que, ao resgatarem a sacola, os militares apreenderam 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, assim como, em buscas pessoais, lograram encontrar a quantia de R$ 912,00 (novecentos e doze reais), em notas variadas.

Diante do fato de Pedro ter conseguido abrir a porta da residência e, após notarem que, sob um colchão que estava no chão, havia 05 (cinco) pinos de cocaína, os agentes públicos entraram na casa e, além do que foi encontrado em cima do colchão, apreenderam 01 (uma) carga de cocaína, que estava debaixo do travesseiro, totalizando, na carga, 14 (quatorze) pinos do material ilícito.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fl. 09), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 11), Boletim Unificado n° 51533698 (fis. 12/16), Relatório Conclusivo (fis. 31/37), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância
condenou
o recorrente
nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
à pena de
07

(sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado,
diante da reincidência do réu.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls. 146/152 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante, por falta de provas, bem como o arbitramento de honorários em favor da defensora dativa.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restaram
incontestes
nos autos físicos, por meio do
Auto de Apreensão
de fl. 13, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl. 15
, pelo
Boletim Unificado
de fls. 16/20,
bem como por meio do
Laudo de Exame Químico
de fl. 94, além da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, o Policial Militar Lucas Henrique Ferraz, ao ser ouvido na esfera policial (fl. 08), narrou que, durante uma abordagem realizada pela Força Tática no local dos fatos, avistaram o acusado, utilizando uma tornozeleira eletrônica e com uma sacola na mão, o qual empreendeu fuga assim que percebeu a viatura. Prosseguindo em seu relato, descreveu que o indivíduo não atendeu às ordens de parada, razão pela qual iniciaram a perseguição, momento em que o acusado deixou a sacola cair em uma escadaria, tendo a sua abordagem sido realizada assim que ele entrava dentro de uma casa. Na sacola foram encontrados 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, em busca pessoal foi encontrada a quantia de R$ 912,00 (novecentos e doze reais) em notas trocadas, bem como foram encontrados na residência mais 14 (quatorze) pinos de cocaína. Na ocasião, o acusado teria afirmado que a droga teria sobrado da venda do dia anterior e o dinheiro seria lucro da venda de drogas na noite anterior ao dia dos fatos.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Jocimar Soares da Silva na esfera policial (fl. 10).

Ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 124), portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, , o Policial Militar Lucas Henrique Ferraz que realizou a abordagem do réu no dia dos fatos confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial, narrando o que segue:

Policial Militar Lucas Henrique Ferraz:

“[...] que se lembra dos fatos; que estavam em uma abordagem na rua dos fatos; que durante o tempo da abordagem, o declarante e o Soldado Jocimar estavam fazendo a segurança da viatura, quando avistaram um indivíduo vindo em direção à viatura; que o indivíduo avistou a viatura e saiu correndo na direção contrário; que o Jocimar iniciou a perseguição dando voz de abordagem; que o indivíduo estava com uma sacola na mão; que o declarante também foi atrás; que quando o Soldado Jocimar consegui abordar ele, ele estava numa escada tentando abrir uma porta; que depois descobriram ser a casa do pai do acusado; que o outro Soldado encontrou dinheiro com o acusado; que a sacola que ele tinha na mão estava na calçada e tinha uma quantidade de cocaína; que a porta da casa estava entreaberta quando ele foi abordado, que tinha um colchão na sala, onde o acusado afirmou que dormia; que em cima desse colchão tinha droga, tendo o declarante entrado para pegar a droga; que embaixo do travesseiro tinha mais droga; que ao questionarem o acusado, ele admitiu que a droga era o restante da carga vendida na noite anterior e o dinheiro era o lucro da venda, sendo que estava saindo de casa para prestar conta, para pagar o gerente da droga e colocar o resto da droga na pista para vender; que em outra ocorrência conseguiram achar um papel com uma escala das pessoas que venderiam a droga; que o acusado estava de tornozeleira eletrônica, por conta de outro crime de tráfico;

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

O apelante, ao ser ouvido em juízo, alegou que estava dentro de casa, quando foi abordado pelos policiais, relatando que a droga era sua, mas era destinada para o seu uso. Quanto ao dinheiro, alega que era proveniente de seu serviço.

Assim, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante, no dia dos fatos, foi avistado com sacola, momento em que empreendeu fuga, tendo sido abordado na porta da sua casa, tendo sido encontrado com ele em busca pessoal alto valor em dinheiro, além de 28 (vinte e oito) pinos de cocaína em sacola que carregava consigo, dispensada antes de entrar na residência, além de 14 (quatorze) pinos de cocaína dentro da sua residência, evidenciando a prática do tráfico de em local de intenso tráfico de drogas, escondendo drogas, ocasião em que foi abordado por policiais militares, que, em busca pessoal, encontraram drogas e dinheiro trocado com o acusado, além de mais drogas escondidas no local.

Dessa forma, a prova acostada aos autos, dá conta de que
o apelante praticou dois dos
dezoito núcleos verbais elencados no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, quais sejam,
“trazer consigo” e “ter em depósito”.

Diante disso, o
pleito absolutório não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação de Pedro Gusthavo Oliveira Cezário nas sanções do artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Por fim, a defesa pugna pela
fixação
de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeada pelo juiz de 1º grau para atuar na defesa do apelante a Dra. Mônica Ramos Caprini

– OAB/ES nº 27.831.

Na esteira do entendimento deste e. Tribunal de Justiça, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação da
Dra. Mônica Ramos Caprini

– OAB/ES nº 27.831
, que, após a prolação da sentença, apresentou recurso de apelação e as suas respectivas razões em favor do réu.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, sendo imputado ao apelante o crime previsto no
art. 33,
caput,
da
Lei nº 11.343/06.

Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico que a fixação de honorários se refere a um ato praticado, apresentação de recurso de apelação.

Nesse contexto,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil c/c com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que a Dra. Mônica Ramos Caprini – OAB/ES nº 27.831 exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios
no
quantum
de

R$ 800,00 (oitocentos reais)
concernentes à sua atuação em âmbito recursal em favor do réu
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada, bem como fixando honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)